Tribunal: TJSP
Processo: 0005648-34.2012.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Exclusão de associado
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - PRETENSÃO À DESASSOCIAÇÃO E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS TAXAS ASSOCIATIVAS - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE REPRESENTA A MANIFESTAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - PRETENSÃO À DESASSOCIAÇÃO E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS TAXAS ASSOCIATIVAS - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE REPRESENTA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO MORADOR DE NÃO MAIS SE MANTER ASSOCIADO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO TEMA 492, DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.